Tribunal: TJMT
Processo: 0026502-65.2015.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026502-65.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.020.318/0001-10 (APELANTE), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), AUTO ELETRICA TRES FRONTEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 36.911.014/0001-04 (APELADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - RESCISÃO CONTRATUAL - NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR E-MAIL PARA TERCEIRO ESTRANHO À AVENÇA - INEFICÁCIA - SALDO DEVEDOR ENQUANTO DISPONÍVEIS OS SERVIÇOS ATÉ A SUSPENSÃO POR INADIMPLÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZADA - RECURSO PROVIDO.

É nula a notificação extrajudicial informando o desinteresse na continuidade do contrato encaminhada a terceiro estranho à transação.

Cabe ao tomador de serviços o pagamento do saldo devedor enquanto estes ficaram à sua disposição.

Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte limita-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Man Latin América Indústria e Comércio de Veículos Ltda.,
objetivando reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos postos na Ação de Cobrança, promovida em face de
Auto Elétrica Três Fronteiras Ltda – ME,
para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 3.560,84 (três mil quinhentos e sessenta reais e oitenta e quatro centavos), referente a parcela com vencimento em 15.12.2013, corrigido pelo INPC a partir do vencimento da respectiva parcela, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condenou as partes, diante da sucumbência recíproca, ao pagamento “pro rata” das despesas judicias e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Para tal desiderato sustenta a apelante que interpôs a presente ação para cobrar o valor total inadimplido pela apelada de R$ 12.152,04 (doze mil cento e cinquenta e dois reais e quatro centavos), referente as mensalidades vencidas nos meses de dezembro/2013, janeiro/2014 e fevereiro/2014, oriundas do Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva – Volkstotal Plus no 713164.

Alega que existe previsão contratual de rescisão do contrato firmado entre as partes, a ausência de prova da notificação expedida pela apelada quanto ao cancelamento do contrato, bem como da impossibilidade de revisão do contrato de ofício.

Requer a reforma parcial da sentença para condenar a apelada ao pagamento total dos valores constante na inicial, além das custas e honorários de sucumbência.

A apelada por sua vez, em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso e confirmação
in totum
da sentença recorrida, bem como a condenação em litigância de má-fé e majoração dos honorários sucumbenciais em fase recursal (Id. 66132971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora/apelante, Man Latin, ajuizou a presente ação de cobrança, sustentando que celebrou contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva Volkstotal Plus n° 713164 com a apelada, cuja finalidade além de cobrir manutenção preventiva e corretiva, repor peças e componentes originais ou homologados pela autora nos veículos de propriedade da apelada, mediante a contraprestação de mensalidades a serem pagas pela requerida.

Afirma que a apelada não realizou o pagamento das mensalidades vencidas nos meses de dezembro/2013, janeiro e fevereiro/2014, as quais totalizam o valor de R$ 12.152,04 (doze mil cento e cinquenta e dois reais e quatro centavos), motivo que ajuizou a presente ação de cobrança.

Argumenta, ainda, que de acordo com os contratos entabulados as mensalidades a serem pagas pelo contratante, independe de o mesmo proceder a revisão ou serviço nos veículos atrelados aos contratos sendo certo que deveria proceder ao pagamento das mensalidades na forma ajustada.

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a apelada ao pagamento da quantia de R$ 3.560,84 (três mil quinhentos e sessenta reais e oitenta e quatro centavos), referente apenas a parcela com vencimento em 15/12/2013, devidamente corrigido.

Em contrapartida, a apelante alega que a notificação para cancelamento do contrato, ainda em dezembro/2013, não observou os termos nele firmados já que se deu por e-mail enviado ao Grupo Mônaco, pessoa jurídica que não faz parte da relação contratual discutida em juízo, não existindo o aviso prévio para a rescisão do contrato.

Dessa forma, defende que não fora observado os termos do contrato assinado entre as partes já que se deu por e-mail e foi endereçada a terceira pessoa, estranha à transação realizada. Diante da ausência de distrato, pede a condenação da apelada ao pagamento referente as mensalidades dos meses de dezembro/2013, janeiro e fevereiro/2014.

As partes celebraram o Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva Volkstotal Plus (Id n. 66129489 - Pág. 32) em cuja cláusula 12 consta a forma como deverá ocorrer a dissolução. Confira-se:

“12.1. Após o decurso de 03 (três) meses de vigência do presente CONTRATO, este poderá ser resilido, a qualquer tempo, por qualquer das Partes, mediante aviso prévio, por escrito, com o prazo de 30 (trinta dias de antecedência, sem a ocorrência de qualquer ônus ou indenização para qualquer das Partes.”
(destaquei)

Assim, a comunicação de desinteresse na continuidade da prestação do serviço teria de ocorrer com antecedência de 30 (trinta) dias, por escrito, e ser encaminhada para o outro contratante, sob pena de ineficácia.

No entanto, o e-mail solicitando o cancelamento foi enviado para Marcia Amaro – Vendedora de Pós-Venda – Mônaco Diesel – Várzea Grande, empresa e pessoa alheias à avença (Id. 66132951 – fls. 86/87). Desse modo, ainda que válida, a notificação por meio eletrônico (e-mail) com endereçamento equivocado não tem caráter oficial, especialmente pela relevância da mensagem, qual seja, rescindir contrato que foi assinado por todas as partes.

Nesse sentido é o julgado deste Sodalício em caso semelhante,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -RESCISÃO CONTRATUAL - NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR E-MAIL PARA TERCEIRO ESTRANHO À AVENÇA - INEFICÁCIA - SALDO DEVEDOR ENQUANTO DISPONÍVEIS OS SERVIÇOS ATÉ A SUSPENSÃO POR INADIMPLÊNCIA - RECURSO PROVIDO. É nula a notificação extrajudicial informando o desinteresse na continuidade do contrato encaminhada a terceiro estranho à transação. Cabe ao tomador de serviços o pagamento do saldo devedor enquanto estes ficaram à sua disposição.”
(N.U 0026501-80.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2019, Publicado no DJE 06/09/2019) (destaquei)

Logo, só é possível considerar que os serviços deixaram de ser oferecidos em decorrência da inadimplência da parte apelada,
Auto Elétrica Três Fronteiras.

Diante disso, são devidas as contraprestações cujos vencimentos ocorreram nas datas de 15/12/2013, 15/01/2014 e 15/02/2014, pois eles estavam disponíveis até essa data, conforme descrito nas Notas Fiscais de Id. 66129490 – fls. 43/48, com a devida atualização monetária e juros, conforme descrito na sentença, visto que nenhuma das partes impugnaram a forma de elaboração desse cálculo.

Quanto a condenação por litigância de má-fé requerido pela apelada em suas contrarrazões, a aplicação dos seus efeitos se condiciona a ocorrência de algumas hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, além da exigência do dano processual, não se vislumbrando no presente caso nenhum comportamento por parte do autor passível de assimilar-se às condutas tipificadas, não restando ferido o princípio da probidade processual.

Nesse sentido:

“ [...] Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte limita-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.”
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, N.U 0001022-61.2001.8.11.0007, Relatora Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, julgado em 16/10/2018, publicado DJE 06/11/2018) (destaquei)
.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação, para reformar em parte a sentença a fim de acrescer a condenação ao pagamento dos valores constantes nas Notas Fiscais com vencimento em 15/01/2014 e 15/02/2014, do contrato de prestação de serviços no 713164, constantes no Id. 66129491.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020